Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE A PRESTAR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. DEPÓSITOS DE 50% DOS ALUGUEIS DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELO CASAL. PROPRIEDADE DO IMÓVEL QUESTIONADA EM OUTRO PROCESSO. NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de exigir contas, que condenou a ré a prestar contas ao autor da administração de bens do espólio e dos depósitos de 50% dos alugueis dos imóveis adquiridos pelo casal.
2. No caso dos autos, a agravante foi condenada no inventário nos seguintes termos: “diante do exposto, DETERMINO que metade de todos os aluguéis recebidos pela inventariante relativos aos imóveis adquiridos no curso da sociedade de fato e união estável dos falecidos seja depositada em conta judicial. (...) A cada três meses, a inventariante deve apresentar petição esclarecendo a que se referem os valores depositados”. 2.1. A determinação judicial acima, obrigando a ré a prestar contas está amparada no art. 618, inciso VII, do CPC: “Art. 618. Incumbe ao inventariante: (...) VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;”. 2.2. A agravante, por sua vez, embora afirme que está prestando contas nos autos do inventário, não contesta o fato da irregularidade da prestação de contas naqueles autos desde junho de 2020, pelo contrário, ela afirma em suas razões de agravo de instrumento que “tão somente deixou de apresentar em juízo alguns documentos comprobatórios desses depósitos”. 2.3. O fato de a propriedade do imóvel ainda estar sendo questionada em juízo não é motivo para suspender o processo, visto que a determinação de depositada em conta judicial de metade de todos os aluguéis recebidos pela inventariante relativos aos imóveis adquiridos no curso da sociedade de fato e união estável dos falecidos se deu justamente para salvaguardar os referidos valores até a questão da propriedade seja decidida definitivamente evitando prejuízos.
3. Por fim, também não prospera a alegação de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa porque a sentença foi prolatada sem abrir vista para a agravante se manifestar sobre os documentos da contestação e sem apreciação do pedido de suspensão, visto que não foi demonstrado prejuízo algum à agravante, mormente levando-se em consideração que nessa primeira fase da ação basta a comprovação da obrigação de prestar contas. 3.1. Ademais, após os embargos de declaração o juízo sentenciante complementou a sentença analisando o pedido de suspensão do feito ao afirmar que “A decisão proferida nos autos do inventário (...) não obsta o prosseguimento da presente ação. Não há risco de nenhum prejuízo em relação à continuidade desta ação e aquela em trâmite no juízo de família. Ao contrário, o direito do espólio estará resguardado mediante a análise da correção da administração da inventariante”. 3.2. Na segunda fase do procedimento de prestação de contas, o juiz decidirá sobre as contas apresentadas, oportunidade em que deverá analisar os argumentos da agravante quanto aos fatos trazidos nesta peça recursal, de acordo com extratos bancários, transferências, demonstração de gastos, podendo inclusive determinar a realização de exame pericial, se for cabível. 3.3. Somente depois de superada a questão do dever de prestar contas é que se adentra o palco processual quanto ao conteúdo da administração patrimonial. 3.4. Em elucidativo precedente, decidiu o STJ: “(...) 3. Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes. 4. Com a abertura da segunda fase da ação de prestação de contas, preclui, no presente caso, a análise do mérito da primeira fase, definindo-se a obrigação da parte de prestar as contas exigidas. (...)” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag em REsp 689.893/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 24/08/2017).
4. A matéria em análise é unicamente de direito, porquanto, na hipótese, a decisão agravada apenas condenou a agravante, no dever de prestar as contas requeridas pelo agravado, referente à decisão judicial que condenou a ré a prestar contas ao autor da administração de bens do espólio e dos depósitos de 50% dos alugueis dos imóveis adquiridos pelo casal.
5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado.